Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-39.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010353-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL SARDINHA DA CONCEICAO - CPF: 266.832.881-00 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada sob a alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário.

O magistrado de primeiro grau entendeu pela validade da contratação, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo consignado, realizada por meio de biometria facial e documentação eletrônica, sem assinatura física, é válida e suficiente para configurar relação jurídica legítima, afastando os pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível, com possibilidade de inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor a comprovação mínima do fato constitutivo de seu direito, ainda que haja inversão do ônus da prova.

A instituição financeira apresentou cédula de crédito digital, dados pessoais do autor, biometria facial, geolocalização, IP do dispositivo e comprovante de transferência bancária (TED) para conta do autor.

Ausência de provas pela parte autora quanto à utilização indevida de seus dados ou de fraude, não havendo comprovação de que não tenha recebido os valores creditados.

Ausente ato ilícito, inexiste direito à repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de empréstimo consignado formalizada mediante biometria facial e documentos eletrônicos, quando acompanhada de prova do crédito em conta bancária do contratante. 2. A ausência de demonstração mínima de fraude afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 1003450-86.2021.8.11.0010, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desª. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022; TJMT, RAC nº 1000339-29.2022.8.11.0085, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023; TJMT, RAC nº 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Manoel Sardinha da Conceição contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, que não contratou a operação de crédito objeto da lide (contrato nº 337827909-9), inexistindo qualquer vínculo jurídico entre as partes relativamente ao referido empréstimo consignado. Alega que o contrato apresentado pela instituição financeira é desprovido de validade, uma vez que não contém sua assinatura e não foi produzida prova da autenticidade da biometria facial utilizada para a formalização do negócio.

Sustenta, ainda, que, embora o banco afirme ter havido liberação de valores, não restou comprovado que tais quantias foram efetivamente recebidas ou utilizadas pelo apelante, sobretudo porque a documentação acostada aos autos não demonstra vínculo inequívoco com sua pessoa.

Argumenta que, diante dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, sem sua autorização, faz jus à repetição do indébito, em dobro, bem como à indenização por dano moral. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, o apelado, pugna pela manutenção da sentença de improcedência (id. 304203859).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Manoel Sardinha da Conceição propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., alegando desconhecimento de contrato de empréstimo consignado de nº 337827909-9, cujos descontos passaram a incidir diretamente sobre seu benefício previdenciário a partir de agosto de 2020, no valor mensal de R$ 114,90.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, que não contratou a operação de crédito objeto da lide (contrato nº 337827909-9), inexistindo qualquer vínculo jurídico entre as partes relativamente ao referido empréstimo consignado. Alega que o contrato apresentado pela instituição financeira é desprovido de validade, uma vez que não contém sua assinatura e não foi produzida prova da autenticidade da biometria facial utilizada para a formalização do negócio.

Sustenta, ainda, que, embora o banco afirme ter havido liberação de valores, não restou comprovado que tais quantias foram efetivamente recebidas ou utilizadas pelo apelante, sobretudo porque a documentação acostada aos autos não demonstra vínculo inequívoco com sua pessoa.

Argumenta que, diante dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, sem sua autorização, faz jus à repetição do indébito, em dobro, bem como à indenização por dano moral. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem. A controvérsia centra-se na
validez do contrato de empréstimo consignado
nº 337827909-9, cuja existência é negada pelo apelante, que alega jamais ter contratado a operação, embora tenha sofrido descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu
, observa-se que o banco recorrido apresentou documentação que visa comprovar a regularidade da contratação impugnada, incluindo: cédula de crédito bancário digital, contendo o nome e os dados pessoais do autor, registro da biometria facial utilizada no processo de autenticação, dados de geolocalização e o endereço IP do dispositivo utilizado na formalização do contrato, além de comprovante de transferência bancária (TED), demonstrando que os valores foram efetivamente creditados em conta de titularidade do apelante, junto à Caixa Econômica Federal.

A análise dos autos demonstra que a contratação foi
formalizada mediante procedimento eletrônico moderno e amplamente utilizado
, e que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados à conta do apelante. Não há nos autos qualquer
prova documental em sentido contrário
apresentada pela parte autora, como, por exemplo,
extrato bancário que desautorize o recebimento da TED
alegada pelo banco, ou qualquer demonstração de uso indevido de seus dados por terceiros.

É preciso considerar que o
ônus da prova quanto à inexistência da relação jurídica incumbe ao autor
, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ainda que se reconheça a hipossuficiência do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do CDC,
a inversão do ônus da prova não exime a parte de apresentar indícios mínimos
de verossimilhança da alegação de fraude, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO BENEFÍCIO FINANCEIRO
– LEGALIDADE DOS DESCONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.
Na hipótese, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica –biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos das contratações
, razão pela qual deve ser mantida a sentença.”
(RAC n. 1003450-86.2021.8.11.0010, 2ª Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie.”

(RAC n. 1000339-29.2022.8.11.0085, 3ª Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

No tocante ao pleito de repetição de indébito e indenização por dano moral, sua procedência está condicionada à demonstração de cobrança indevida e da ausência de relação contratual, o que, como visto, não restou demonstrado. Deste modo, ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, são inviáveis os pedidos indenizatórios.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025